Tribunal: TJES
Processo: 5004968-91.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004968-91.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAMAI VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA

APELADO: LUCIANA DOS SANTOS BARBOSA 07039542706

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004968-91.2021.8.08.0021

APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: DAMAI VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela ré contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e julgou procedente o pedido inicial para constituir o título executivo judicial. A apelante recorre pleiteando exclusivamente a reforma da sentença para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios juntados aos autos, notadamente os extratos bancários, são suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3º, CPC) da apelante, pessoa natural assistida pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 99, § 3º) estabelecem a presunção relativa (iuris tantum) de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, a qual somente pode ser ilidida por elementos robustos em sentido contrário. 4. Embora o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não implique, por si só, a concessão automática da gratuidade, tal circunstância, somada aos demais elementos dos autos – como a declaração de isenção de IRPF –, corrobora a alegação de hipossuficiência. 5. A análise pormenorizada dos extratos bancários da apelante não revela sinais exteriores de riqueza ou padrão de vida incompatível com a benesse. Ao contrário, demonstra fluxo financeiro modesto e variável, condizente com a atividade de profissional autônoma (manicure) declarada, sendo a mera existência de movimentação insuficiente para afastar a presunção legal. 6. A concessão da assistência judiciária gratuita não exige estado de miserabilidade absoluta, mas destina-se a garantir o acesso à justiça àqueles para os quais o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento próprio ou familiar, o que se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para deferir à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004968-91.2021.8.08.0021

APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: DAMAI VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne do presente recurso cinge-se à análise do capítulo da r. sentença que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à apelante.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

No caso em apreço, a apelante, ao ser instada a comprovar sua condição de hipossuficiência, juntou aos autos declaração de isenção de IRPF (ID 16621656), declaração de hipossuficiência (ID 16621653) e extratos bancários (ID 16621655).

O juízo de primeiro grau indeferiu o pleito por entender que a movimentação financeira registrada nos extratos seria incompatível com a alegada carência de recursos. Com a devida vênia ao entendimento do d. magistrado, a conclusão merece reparo.

De início, cumpre registrar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
"o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei
" (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe 12.9.2016).

Não obstante, no caso concreto, essa circunstância, somada aos demais elementos probatórios, permite concluir pelo preenchimento dos requisitos. Uma análise pormenorizada dos extratos bancários (ID 16621655) não revela sinais exteriores de riqueza ou padrão de vida incompatível com a benesse pleiteada. Ao contrário, os registros demonstram um fluxo de créditos e débitos composto por pequenas e variadas transações, condizentes com a atividade de profissional autônoma (manicure) de renda modesta e variável, como declarado. A existência de movimentação financeira, por si só, não é suficiente para afastar a presunção legal, especialmente quando os saldos finais são baixos e não há indícios de aplicações financeiras ou patrimônio elevado.

A concessão da justiça gratuita não se destina apenas aos em estado de miserabilidade, mas a todos aqueles para os quais o pagamento das custas processuais representaria um comprometimento do sustento próprio e familiar. No caso, os elementos dos autos, interpretados em conjunto, apontam para o preenchimento dos requisitos legais pela apelante.

Dessa forma, a reforma da sentença neste ponto revela-se medida adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para, reformando a r. sentença, deferir à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.